Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, o Código Penal não fixou o quantum de aumento para as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, ficando a critério do juiz a determinação desse montante, devendo sempre fundamentar a sua decisão. 1.1. Nessa etapa, a doutrina e a jurisprudência consideram como critério válido e proporcional, para cada circunstância, a aplicação da fração de 1/8 entre o intervalo da pena máxima e mínima.1.2. O critério adotado pelo d. sentenciante é mais benéfico ao recorrente. 1.3. Considerando-se que se trata de recurso exclusivo da defesa e, por conta do princípio da ne reformatio in pejus, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar a situação do réu, razão pela qual mantenho a fixação da pena-base pelo magistrado sentenciante.
2. Inviável o afastamento da agravante da reincidência se o novo delito é praticado antes de ultrapassado o período de 5 anos da data do cumprimento ou da extinção da pena privativa de liberdade imposta anteriormente.
3. A reincidência é prevista, expressamente, no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem que implique em dupla valoração ou ofensa ao princípio do non bis in idem.
4. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com o critério de fixação da reprimenda corporal e, ainda, deve-se levar em conta a situação econômica do acusado. Por isso, a pena pecuniária deve ser reduzida.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.